Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO PARA MORADIA FAMILIAR. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A proteção legal conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8.009/90, visa garantir o direito fundamental à moradia, devendo ser observada de forma estrita e excepcional.
2. A alegação de que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, quando não é utilizado para moradia, exige comprovação quanto à sua destinação para a percebimento de aluguéis ou manutenção da subsistência da recorrente. Na ausência de elementos probatórios que evidenciem a destinação do imóvel para tais hipóteses, não há como aplicar a proteção legal, devendo ser mantida a penhora do bem.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.